Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701553-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NOGUEIRA IMOVEIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. RECORRIDO: PHILLIPE YUDI ALVES CHIBA, ADRIANO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA IMOBILIÁRIA. VAZAMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE AINDA NÃO LOCADA. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a imobiliária requerida ao pagamento da conta de água com vencimento no mês de dezembro de 2022, no valor de R$ 7.433,86 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), além de pagar indenização ao autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, Contrarrazões apresentadas no ID 56484176. 3. Embora no imóvel situado na QNM 17 CONJUNTO C LOTE 34 CEILÂNDIA SUL-DF existam 02 (duas) casas edificadas, no Contrato de Locação Residencial acostado no ID 56484079 consta que o requerente locou apenas a “CASA 01”. 4. A Ordem de Serviço Comercial realizada pela CAESB (ID 56484058), demonstrou que o problema relativo ao alto consumo de água ocorreu na “CASA 02”. 5. Conforme ID 56484088, a imobiliária requerida também havia celebrado com o proprietário do imóvel contrato para administração da “CASA 02”. 6. Do acervo probatório constante dos autos, constata-se não haver elementos aptos a comprovar a alegação da imobiliária requerida de que o segundo requerido/proprietário tenha descumprido o contrato relativo à “CASA 02”, impedindo-a de gerir de forma plena o imóvel. Na verdade, restou incontroverso nos autos que a imobiliária não só tinha a posse do imóvel, bem como gerenciava as visitas de eventuais interessados em locar a “CASA 02”, sem supervisão de qualquer responsável, o que, segundo o inquilino da “CASA 01”, ocasionou o vazamento de água na caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro. 7. O fato de no imóvel ter apenas 01 (um) hidrômetro para as 02 (duas) unidades, e a conta de água ter como titular financeiro o inquilino da “CASA 01”, não o coloca como responsável pelos débitos relativos à “CASA 02”, visto que sequer tinha as chaves para acessar o interior do imóvel. Tivesse a imobiliária sido mais cautelosa na administração do imóvel, disponibilizando preposto seu para acompanhamento nas visitas realizadas por pretensos locatários, o prejuízo na conta de água poderia ter sido evitado. 8. Assim, havendo à época contrato de administração e gestão do imóvel, inclusive sendo autorizado pela imobiliária a visita de terceiros sem supervisão, recai para si a responsabilidade acerca do vazamento de deu causa à conta de água no valor de R$ 7.433,86 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos). 9. Em relação ao dano imaterial, a situação vivida pelo requerente, privado de utilizar água em sua residência por 02 (dois) dias, em decorrência de vazamento verificado em outra unidade administrada pela imobiliária requerida, além do fato de ter o débito lançado em seu nome extrapola o mero aborrecimento e macula seus atributos de personalidade, dando ensejo à indenização. 10. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto. 11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente argumenta que o acórdão merece ser anulado, uma vez que a decisão colegiada violou normas constitucionais. Afirma que não é possível a sua condenação, haja vista não ser a responsável pelo dano ocorrido. Ainda, aponta a existência de descumprimento contratual por parte do recorrido. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 59034667. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Por outro lado, constata-se que não houve indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal